Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706383-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 58194880- Pág.1/3 e Id.58214138- Pág.1/11 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora